Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702378-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA EMBARGADO: FUNIVERSA D E S P A C H O Opõe a parte SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA embargos de declaração em face do acórdão de ID 18656509. Assim, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC, dê-se vista à parte contrária. Brasília, 26 de agosto de 2020 10:04:17. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador